Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial.
2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual.
3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
4. A negativa de tratamento de doença grave provoca preocupação, aflição e outros sentimentos negativos que fogem das atribulações próprias da vida em sociedade e amparam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto, bem como as condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.